Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0713286-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IZABEL APARECIDA PACCA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0712239-66.2023.8.07.0018 ajuizado por IZABEL APARECIDA PACCA. Informa o Agravante que o Juízo rejeitou o requerimento de sobrestamento do processo em atenção ao IRDR 21 TJDFT, no entanto não menciona a ID da decisão combatida. Presumo se tratar da decisão de ID 190428106, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a suspensão do processo requerida pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: O réu informa que no dia 4 de dezembro de 2023, a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -IRDR que possui como objeto a delimitação da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 32.159/97 com a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, requerendo, ainda, o cumprimento da referida decisão. Da analise do inteiro teor daquele julgado verifica-se que após a admissão do incidente foi proposta a seguinte tese: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". Cumpre ressaltar que a questão posta em debate naquele incidente pretende pacificar o posicionamento quanto à legitimidade dos ex-servidores das extintas fundações, dos servidores de outras esferas do serviço público distrital, inclusive aqueles representados por outros sindicados e também dos servidores que embora estivessem representados pelo sindicato autor da ação coletiva não pertenciam aos quadros da Administração Direta e, sim, das autarquias, que não figuraram no polo passivo daquela demanda. Assim, é necessária a analise do caso concreto, ou seja, é preciso perquerir a natureza do vínculo do servidor com o Distrito Federal para verificar se é hipótese de suspensão nos termos da decisão proferida no incidente acima indicado. Neste caso, o réu pleiteia a suspensão do curso processual, no entanto, o tema em debate no IRDR indicado por ele não se amolda a hipótese dos autos, pois a autora, à época da propositura da ação coletiva, era servidora da Administração Direta lotada na Secretaria de Estado de Fazenda e filiada ao SINDIRETA/DF, conforme documentos de ID 175780048. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 190274127. Cumpra-se a decisão de ID 187484887, remetendo os autos à contadoria judicial. Nas razões recursais, o agravante cita a delimitação do IRDR 21 admitido por este Tribunal. Alega a necessidade de suspensão do processo em observância ao previsto nos art. 313, IV e 982, I, do CPC. Entende que há transgressão da decisão, e que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso; a intimação do exequente; e finalmente, no mérito o provimento integral do agravo para reformar a decisão recorrida e a condenação do agravado em honorários sucumbenciais. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Verifica-se que tanto no presente recurso como na petição de ID 190274127, o agravante teceu comentários acerca do IRDR 21 TJDFT, no entanto deixou de demonstrar a similitude do cumprimento de sentença de origem e aqueles sobrestados por ocasião da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Destaque-se que conforme bem trazido pelo Juízo de Origem: “a autora, à época da propositura da ação coletiva, era servidora da Administração Direta lotada na Secretaria de Estado de Fazenda e filiada ao SINDIRETA/DF”. Ainda, verifica-se que a execução se encontra devidamente limitada ao período compreendido no título executivo (janeiro de 1996 a março de 1997). Considerando a delimitação do IRDR 21 TJDFT, independente do resultado, inexiste prejudicial à execução em tela. A interposição de agravo de instrumento pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. Verifica-se que o requerimento de sobrestamento está dissonante da situação em análise no processo. Noutro ponto, percebe-se que o Agravante não indicou os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na decisão que justifiquem o acolhimento deste requerimento. Assim, não considero supridos os requisitos do art. 1.016, incs. II e III, do CPC: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária a correlação entre os fundamentos da decisão atacada e daqueles que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. A inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 05 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator